Tribunal: TJBA
Processo: 8091683-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091683-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA

APELADO: MARIA CRISTINA CONCEICAO SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CARLA DA CRUZ PESTANA registrado(a) civilmente como CARLA DA CRUZ PESTANA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÁLISE DAS OMISSÕES ORIGINALMENTE APONTADAS. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 389 E 406 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar recurso anterior da mesma natureza, apreciou matéria completamente estranha aos autos (execução fiscal), configurando erro material que impõe a sua nulidade. O recurso original buscava sanar omissão no acórdão da apelação quanto à correta metodologia de cálculo dos juros de mora e da correção monetária, à luz das inovações trazidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

As questões a serem decididas são:

a) A existência de erro material manifesto no Acórdão de ID 100220918, que julgou matéria de execução fiscal em um processo de natureza cível consumerista, e a consequente necessidade de declaração de sua nulidade.

b) A existência de omissão no Acórdão de Apelação (ID 94514977) quanto à metodologia de aplicação dos consectários legais (juros e correção monetária) sobre a condenação por danos morais, especificamente no que se refere à interpretação e aplicação conjunta dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

É manifesta a ocorrência de erro material no Acórdão de ID 100220918, que julgou matéria afeta a uma execução fiscal, com partes e objeto distintos. Tal vício contamina o ato judicial de nulidade absoluta, impondo seu reconhecimento de ofício e o novo julgamento dos embargos de declaração originalmente opostos (ID 96272912).

O Acórdão de Apelação (ID 94514977), embora tenha mencionado a Lei nº 14.905/2024, foi omisso ao não detalhar a nova sistemática de cálculo por ela instituída, que dissociou a correção monetária dos juros de mora. A nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil estabelece que a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA e os juros de mora devem corresponder à taxa Selic deduzida do referido índice de correção. Essa omissão deve ser sanada para garantir a correta liquidação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"1. A prolação de acórdão que julga matéria, partes e processo distintos dos autos configura erro material manifesto, impondo a declaração de sua nulidade absoluta e o novo julgamento do recurso. 2. A superveniência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, exige que o julgado especifique a metodologia de cálculo dos consectários legais, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, sob pena de omissão a ser sanada em embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8091683-95.2022.8.05.0001, em que participam como Embargante
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.
e como Embargada
MARIA APARECIDA DA SILVA.

Os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia decidiram, por votação unânime,
ACOLHER os aclaratórios
, seguindo o voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA